Tribunal: STF
Processo: AI 415486
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-04-29
Data de publicação: 2003-04-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INADMISSIBILIDADE. INVIABILIDADE DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
1.      Diz-se prequestionada a matéria quando o  Tribunal a quo haja
 emitido juízo
explícito a respeito do tema previamente suscitado nas razões do
 recurso submetido
à sua apreciação.
2.      Se o acórdão recorrido não faz qualquer referência à  matéria
 argüida não se
conhece do recurso extraordinário em face da  Súmula 282-STF.
         Agravo regimental a que se nega provimento.